Tribunal: TJMT
Processo: 1056836-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056836-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[C&A MODAS LTDA. - CNPJ: 45.242.914/0001-05 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CDA. INFRAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal manejados por empresa autuada pelo PROCON/MT em razão de descumprimento de acordo celebrado com consumidora. A sentença reconheceu a validade da Certidão de Dívida Ativa n. 2018833240, mantendo a exigibilidade do crédito decorrente da penalidade administrativa imposta.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a Recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, tendo em vista que o acordo teria sido firmado com o Banco Bradesco Cartões S.A.; (ii) saber se a Certidão de Dívida Ativa apresenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 2o, § 5o, da L. 6.830/1980 e art. 202 do CTN; (iii) saber se a sanção imposta é proporcional à conduta apurada no processo administrativo.

III. Razões de decidir

3.

A Apelante participou do processo administrativo no qual foi oportunizada ampla defesa, tendo figurado desde o início como parte interessada, sendo, portanto, parte legítima para responder pela sanção, à luz do art. 7o, p.u., do CDC.

4.

A CDA preenche os requisitos legais exigidos para sua validade, contendo identificação da origem do crédito, fundamentos legais e dados do processo administrativo, conferindo plena ciência ao devedor e viabilizando o exercício do contraditório.

5.

Restou comprovado que a infração decorreu de descumprimento de acordo firmado perante o PROCON/MT, sendo legítima a imposição da multa com base nos arts. 56 e 57 do CDC, não se verificando excesso ou desproporcionalidade na sanção aplicada.

6.

A multa tem natureza preventiva e punitiva, devendo observar os critérios legais. No caso, foi fixada em conformidade com a gravidade da infração e com o objetivo de desestimular práticas similares.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal a empresa que participou do processo administrativo e integrou a cadeia de fornecimento do produto ou serviço reclamado.
2. A Certidão de Dívida Ativa que indica a origem do crédito, os fundamentos legais e os elementos identificadores do processo administrativo satisfaz os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.
3. A aplicação de sanção administrativa por órgão integrante do SNDC exige observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, os quais, verificados no caso concreto, autorizam a manutenção da penalidade imposta.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4o, III, 6o, III, 7o, p.u., 56, I e 57; CTN, art. 202; Lei n. 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.028.193/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 27.05.2024, DJe 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica C&A Modas Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos à Execução Fiscal, por ela oposto, mantendo a exigibilidade do crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2018833240, referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT (id. 319098399, págs. 01/11).

A Apelante levanta preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não integrou a relação jurídica que originou a multa, a qual teria decorrido de ato do Banco Bradesco Cartões S.A., não possuindo qualquer vínculo com o fato gerador do débito cobrado e, portanto, deve a Execução Fiscal ser extinta, sem resolução do mérito.

Defende a nulidade da CDA, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, diante do não atendimento aos requisitos previstos no artigo 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1980 e no artigo 202, do Código Tributário Nacional, visto que o título executivo não demonstra a origem e natureza da dívida, o que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que que houve qualquer infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois a cobrança que motivou a reclamação da consumidora decorreu de renegociação legítima de débito junto ao Banco Bradesco Cartões.

Sustenta que houve renegociação da dívida, porém a consumidora não cumpriu o acordo, deixando de efetuar o pagamento das parcelas acordadas.

Aduz que a multa aplicada é desproporcional e excessiva, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer, assim, o reconhecimento da nulidade da CDA e do processo administrativo que a originou, bem como a extinção da execução fiscal, ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa imposta pelo PROCON/MT.

Postula, ainda, a concessão da antecipação da tutela recursal, com vistas a suspender os atos de execução até o julgamento final da Apelação.

O Recorrido apresentou
contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 319098855, págs. 01/26).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a pessoa jurídica C&A Modas Ltda. insurge-se
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos
Embargos à Execução Fiscal
, por ela opostos
.

Denota-se dos autos que a empresa
C&A Modas Ltda. opôs Embargos à Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2018833240, oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão de suposto descumprimento de acordo firmado com consumidora.

A Embargante aduziu que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, pois não participou da relação jurídica que originou a multa, a qual envolveria apenas o Banco Bradesco Cartões S.A.

Sustentou a ocorrência de prescrição quinquenal, uma vez que o fato gerador remontaria a janeiro de 2014, ao passo que a inscrição em dívida ativa somente teria ocorrido em 2018 e a citação em 2019.

Afirmou que a CDA é nula por não atender aos requisitos do artigo 202 do Código Tributário Nacional, especialmente pela ausência de indicação dos dispositivos legais infringidos, o que impediria a verificação da legalidade do crédito e violaria os princípios da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Asseverou, de forma subsidiária, que a multa aplicada não observou os critérios de gradação previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 28, do Decreto Federal n. 2.181/97, pois não haveria gravidade na infração, nem dano ao consumidor, tampouco vantagem obtida pela empresa.

Alegou que o valor fixado seria desproporcional e configuraria afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Defendeu que a penalidade se originou de Reclamação de consumidora que pretendia renegociar débito referente ao cartão “C&A Private Label Brasil”, administrado pelo Banco Bradesco Cartões, e que, após firmado acordo junto ao PROCON, deixou de adimplir as parcelas, razão pela qual não se poderia imputar à Embargante qualquer irregularidade.

Requereu, ao final, o recebimento dos embargos com efeito suspensivo, a extinção da Execução por ilegitimidade passiva ou prescrição, e, subsidiariamente, a declaração de nulidade ou redução da multa imposta, além da condenação do Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A Julgadora singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos
JULGO IMPROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de
Embargos à Execução Fiscal
proposta por
C&A MODAS LTDA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da
CDA 2018833240
.

CONDENO
o Embargante/Executado ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal.” (Sic).

Contra essa decisão, a empresa C&A Modas Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela Apelante.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A Recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não integrou a relação jurídica que originou a multa, a qual teria decorrido de ato do Banco Bradesco Cartões S.A., não possuindo qualquer vínculo com o fato gerador do débito cobrado e, portanto, deve a Execução Fiscal ser extinta, sem resolução do mérito.

Em que pese à alegação a Recorrente, entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

Da análise dos elementos que instruem o feito, observo que a empresa Apelante foi regularmente notificada e participou do procedimento administrativo instaurado pelo órgão de defesa do consumidor, figurando, desde o início, como parte interessada.

As comunicações foram encaminhadas diretamente à sociedade empresária Recorrente, que teve oportunidade de apresentar defesa e acompanhar o trâmite processual, sendo-lhe assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, tenho que a alegação de que outro fornecedor seria o único responsável pela prática infracional não encontra respaldo nos autos, sobretudo diante da constatação de que ambos integraram a cadeia de fornecimento e foram objeto de apuração administrativa.

O princípio da solidariedade entre os fornecedores, previsto no artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, reforça a legitimidade da Apelante para responder pela penalidade imposta.

Nesse contexto, restando comprovada a sua vinculação direta com o fato gerador da multa administrativa, é certo que a Recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Por tais considerações, rejeito a
preliminar de ilegitimidade passiva
.

Do Mérito

Os PROCONS, como sabido, são órgãos oficiais locais, podendo ser estaduais, distritais e municipais, de defesa do consumidor, criados, na forma da lei, especificamente para este fim, com competência no âmbito de sua jurisdição, para exercitar as atividades contidas no CDC e no Decreto n. 2.181/1997.

Quanto à competência do PROCON, deve-se assinalar que se trata de um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e que possui competência para lavrar os Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

O Decreto Federal n. 2.181/1997 que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC – estabelece, no inciso X do art. 3
o
c/c inciso III do art. 4
o
, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no CDC,
in verbis
:

“Art. 3o - Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X -
fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumido;

(...)

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal de proteção e defesa do consumidor
, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto
e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar as relações de consumo
;” (Destaquei).

No que concerne à aplicação de sanção, a legislação retromencionada dispõe que:

“Art. 2o Integram o SNDC a
Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor.

(...)

Art. 18. A
inobservância das normas contidas na Lei no 8.078
, de 1990,
e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades
, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa;

(...)

§ 2o
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente
.” (Negritei).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o Procon detém legitimidade para aplicar as sanções administrativas, por descumprimento das normas de proteção ao consumo, no regular exercício do poder polícia que lhe é conferido pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ainda que haja apenas dano individual. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS PARA ANULAR ACÓRDÃO EMBARGADO. PROFERIMENTO DE NOVA DECISÃO. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MULTA. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. (...).

4. Caso em que a Corte a quo entendeu que, "
nas hipóteses em que as condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse do consumidor, é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido pelo sistema nacional de defesa do consumidor"
.

5.
O entendimento adotado está de acordo com o do STJ, que entende que a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
funda-se no poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ter sido realizada por um único consumidor
. Incidência da Súmula 83/STJ.

6. (...). (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.028.193/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024).” (Negritei).

Em que pese à competência do PROCON para a aplicação de penalidade, decorrente de infração à norma do CDC, impõe anotar que os seus atos administrativos não estão imunes ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios judiciais para averiguar a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhes sendo permitido adentrar o mérito administrativo.

No que se refere à tese de nulidade da CDA, cumpre asseverar que, nos termos do artigo 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1980 e do artigo 202, do Código Tributário Nacional, a CDA deve conter: (i) o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis, com os respectivos domicílios; (ii) a origem, natureza e fundamento legal ou contratual do crédito; (iii) o valor originário, o termo inicial e a forma de cálculo dos juros de mora e demais encargos; (iv) a data e o número da inscrição; e (v) o número do processo administrativo que lhe deu origem.

No caso em exame, verifico que o título executivo apresenta todos esses requisitos, já que a CDA indica de forma clara o processo administrativo de origem, a identificação completa da parte devedora, a descrição da infração e o enquadramento legal, além de especificar o valor do débito, a data de inscrição e a base normativa que sustenta a cobrança.

Esses elementos conferem plena certeza quanto à origem e à natureza do crédito, permitindo à Recorrente compreender o alcance da exigência e exercer o contraditório de maneira ampla.

Sendo assim, a argumentação recursal, no sentido de que a CDA seria nula, não encontra respaldo nos autos.

Ademais, o título executivo fiscal é documento de natureza sintética, cuja finalidade é atestar a constituição regular do crédito e dar ciência suficiente ao devedor acerca de sua obrigação.

A Apelante não se demonstrou, tampouco, qualquer vício formal capaz de comprometer a validade da inscrição, permanecendo hígida a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que a lei confere à CDA regularmente constituída.

Diante disso, não há dúvidas de que o título preenche todos os requisitos legais e é plenamente apto a aparelhar a Execução Fiscal. Logo, não merece acolhimento
a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa
.

Com relação à tese de inexistência de infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, o Apelo também não comporta provimento.

Analisando os documentos constantes do caderno processual, especialmente o processo administrativo que deu origem à sanção, verifico que a infração decorreu do descumprimento de acordo formalmente celebrado entre a fornecedora e a consumidora perante o órgão de defesa do consumidor.

Com efeito, embora a consumidora tenha firmado o compromisso de solucionar o conflito mediante parcelamento do débito, restou demonstrado que o pagamento não se concretizou por falha exclusiva da Reclamada, ora Apelante, que não assegurou as condições necessárias para a efetivação da cobrança ajustada.

A conduta caracteriza violação direta aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, que regem as relações de consumo (art. 4o, III, e art. 6o, III, do CDC).

O fornecedor, ao aderir ao acordo perante o PROCON, assume o dever jurídico de cumprir integralmente o que foi ajustado, sob pena de incorrer em prática lesiva ao consumidor e frustrar a função conciliatória do órgão.

A ausência de cumprimento espontâneo, quando imputável ao próprio fornecedor, configura infração administrativa sujeita à penalidade prevista no art. 56, inciso I, e art. 57, do mesmo diploma legal.

Dessarte, não procede a tese de que inexistiu ofensa às normas consumeristas, porque o não pagamento do valor pactuado decorreu em virtude de falha imputável à Apelante.

Na verdade, o descumprimento de obrigação assumida perante o órgão de proteção ao consumidor pela Recorrente é incontestável e, por isso, mostra-se plenamente justificável a sanção administrativa aplicada.

Diante disso, é certo que restou comprovada a prática de infração às normas do CDC.

No que se refere à multa aplicada, cumpre anotar que esta tem caráter não só repressivo, como também preventivo, visto que é aplicada com fins de evitar nova infração consumerista. Deve ser, contudo, adequada ao contexto da reclamação noticiada, bem como ao objeto discutido nos autos.

A multa, nos termos do artigo 57, do CDC, deve atentar-se à gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se, igualmente, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, sopesando as nuances do caso concreto, entendo que o valor da multa aplicada pelo órgão administrativo mostra-se condizente com as peculiaridades do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de manter o caráter punitivo e pedagógico da penalidade.

Ao demais, penso que a multa foi aplicada com equilíbrio e observando a proporcionalidade com a infração administrativa e, portanto, deve ser mantido o valor estabelecido na sentença recorrida.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa C&A Modas Ltda., mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025